Tribunal: STF
Processo: RE 596431
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
PLENÁRIO – RESERVA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas nas quais o ato impugnado está fundamentado em precedente firmado, sob o ângulo da repercussão geral, pelo Pleno.